Tribunal: STF
Processo: RHC 268304
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Na essência, busca-se reconhecimento de nulidade.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando as razões recursais impugnam fundamentos que não constam do ato impugnado e quando deixam de impugnar as que dele constam.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso em que as razões recursais impugnam fundamento que não consta da decisão recorrida e deixam de impugnar os que dela constam.

    3.1 Ainda que superado o óbice, não se verifica a ocorrência da ilegalidade apontada.

    3.2 A não realização da audiência de custódia não é causa de nulidade do processo penal, mas, a depender, apenas da prisão preventiva, de modo que não tem razão o agravante em seu pleito.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo não conhecido.